Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-61.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801398-61.2020.8.14.0040
APELANTE: MICHELLINE FERREIRA LOBO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO, SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. AFASTADO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NÃO IMPUGNADO POR MEIO ADEQUADO. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADAS
.

MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE
8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2003, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Pedido de indeferimento da gratuidade e de não conhecimento do recurso por deserção, suscitado em contrarrazões. Afastado.
Meio inadequado para impugnar decisão que defere a gratuidade.

2.Preliminar de nulidade por julgamento extra petita
. A legitimidade ad causa é condição da ação e traduz hipótese
previsto objetivamente no ordenamento jurídico, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Diante disto, seu reconhecimento pelo magistrado de origem não importa em julgamento extra petita, instituto diverso da interpretação conferida pelo autor.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar de nulidade por ausência violação ao contraditório e ampla defesa
.
Segundo o apelante, ao julgar antecipadamente a lide, sem a intimação do Município, a sentença teria violado o devido processo legal.
Ausência de interesse de agir na premissa adotada, tendo em vista que a matéria se insere no âmbito da defesa do Município de Parauapebas, que, sequer fora sucumbente no pleito. A conclusão adotada pelo magistrado no sentido de reconhecer que o autor é parte ilegítima para executar a sentença coletiva autoriza o julgamento antecipado da questão, porquanto é matéria eminentemente de direito e diz respeito à própria condição para a admissibilidade do pedido de cumprimento de sentença.

Preliminar rejeitada.

4
. Mérito.
A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse recursal.

Arguição de Direito ao Reajuste Salarial de 8,82% previsto nas
Leis Municipais n.º 4.320/02 e 4.236/02 e reconhecido em sentença mandamental transitada em julgado.

5. Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

6. A inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes (servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, conforme consignado por esta Egrégia Corte Estadual ao reexaminar a sentença coletiva), cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Necessidade de manutenção da ilegitimidade ativa da Apelante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial.

7. Apelação conhecida e não provida.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.
º

0801398-61.2020.8.14.0040
- PJE
) interposta por MICHELLINE FERREIRA LOBO contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040, transitado em julgado no mês de maio de 2007.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...). Em assim sendo,
ausente o interesse de agir da parte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015
. Sem condenação em custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo. (grifo nosso).

Inconformado, a Autora interpôs a presente Apelação, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa da adstrição. No mérito, aduz que a Ação principal busca o recebimento dos valores à título de reajuste (8,82%) do anexo III da Lei Municipal n.º 4.230/02, uma vez que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040 impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, teria assegurado aos servidores públicos municipais de Parauapebas a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. Afirmou que a referida sentença manteve-se inalterada pela então 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo o feito transitado em julgado no mês de maio de 2007.

Contudo, assevera que apenas em fevereiro de 2018 que houve a aplicação do reajuste sob a rubrica reajuste judicial, aduzindo que como está recebendo o reajuste judicial no percentual de 8,82% desde janeiro de 2009, faz jus aos valores retroativos compreendidos entre o período da sua posse até a data de implantação do referido reajuste.

Defende a existência de interesse processual na demanda e legitimidade ativa, sob o fundamento de que a coisa julgada formada na sentença coletiva atinge todos os servidores do Município de Parauapebas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, requerendo preliminarmente o não conhecimento da apelação por ausência de preparo. Subsidiariamente pede pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o pedido de indeferimento da gratuidade e de não conhecimento do recurso em razão da ausência de pagamento do preparo feito pelo Município em sede de contrarrazões não merece ser conhecido
, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Com efeito, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Segundo o apelante a sentença seria nula por violação ao contraditório e ampla defesa, porque teria adentrado no mérito do feito sem determinar a notificação da Fazenda Pública, inobservando os preceitos insertos no art.534 do CPC/2015, quanto ao cumprimento de sentença. Aduz ainda que situação caracteriza julgamento extra petita e que contraria o art.492 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Cumpre esclarecer, que o julgamento extra petita constitui situação em que o provimento jurisdicional está fora dos limites da demanda, não se confundindo com julgamento desfavorável à pretensão do autor.

A legitimidade ad causa é condição da ação e traduz hipótese

previsto objetivamente no ordenamento jurídico, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Diante disto, seu reconhecimento pelo magistrado de origem não importa em julgamento extra petita, instituto diverso da interpretação conferida pelo autor.

Quanto à alegação de que houve violação devido processo legal, em razão do julgamento antecipado, sem a notificação do Ente Público, não identifico interesse de agir na premissa adotada, tendo em vista que a matéria se insere no âmbito da defesa do Município de Parauapebas, que, sequer fora sucumbente no pleito. A conclusão adotada pelo magistrado no sentido de reconhecer que o autor é parte ilegítima para executar a sentença coletiva autoriza o julgamento antecipado da questão, porquanto é matéria eminentemente de direito e diz respeito à própria condição para a admissibilidade do pedido de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, decidiu a 1ª Turma de Direito Público acerca em pedido de cumprimento similar ao dos autos:

(...)
Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c §3º que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade (falta de interesse de agir) a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, sendo a causa de pedir e pedido idênticos a de outros processos cujo entendimento do juízo “a quo” é uníssono, não há razão para se instaurar contraditório, se o desfecho é certo e não ultrapassa a admissibilidade mínima (legitimidade) da petição inicial. A medida seria desgastante e feriria o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Por último, conforme se verá das razões posteriores, não há inovação de fatos e fundamentos no corpo da sentença recorrida a ponto de caracterizar surpresa a parte apelante, pelo contrário, observa-se, sob o ponto de vista semântico, correlação lógica e legal no conteúdo, que conduz validamente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(
TJPA, processo n.º
0811735-46.2019.8.14.0040
- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 17 à 24 de agosto de 2020). (grifo nosso).

Logo,
rejeito a preliminar de nulidade
.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui legitimidade para requerer o
Cumprimento Individual da Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 000008627.2003.8.14.0040, mantida inalterada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, transitando em julgado no mês de maio de 2007.

Inicialmente, necessário transcrever, o teor dos referidos julgados:

SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02
. 30 de julho de 2003. (grifo nosso).

Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2-
Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito
.

(TJPA,
0004158-98.2004.8.14.0000-
2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Consta da Ação Mandamental que, em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Em 24.09.2002 foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02 reduzindo os valores dos vencimentos e alterando a forma de progressão.

O Magistrado de origem, ao conceder a segurança ponderou ser direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei Municipal n.º 4.320/02, sendo que aos efetivos ainda seria assegurado o reajuste previsto no artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.236/02.

O eminente relator da Apelação, Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, da 2ª Câmara Cível Isolada, à época, decidiu pela necessidade de manutenção da sentença para garantir aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio destes servidores, constituindo direito adquirido.

De acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009 “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Com efeito, verifica-se que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. Pelos fundamentos utilizados àquela época, infere-se que abrangência alcançava apenas os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004.

Deste modo, em que pese todas as teses suscitadas pela Apelante, considerando a data da sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas (09.05.2003), não há que se falar em legitimidade para executar a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 5
. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada
. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019). (grifo nosso).

Em situações análogas, em que a parte objetiva executar a mesma decisão mandamental, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”
(...)
Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...)
Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...)
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte

autora.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO.
PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifo nosso).

Portanto, em que pese haver a concessão de reajuste à Apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, tal fato não induz a modificação do entendimento exposto.

De modo que,
entendimento contrário seria violação a disposição contida no artigo 37, X, da Carta da República, bem como a Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que prevê que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020